Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-67.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL VITORIANO DE LIMA SILVA - CPF: 303.791.481-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1
009619-67.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

07
/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido (a):

MANOEL VITORIANO DE LIMA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUPOSTA SENTENÇA ILÍQUIDA. REJEIÇÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. ESTORNO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois não há iliquidez na sentença de primeiro grau, sendo que na fase de cumprimento de sentença basta apresentação do extrato e de simples cálculo aritmético para chegar ao montante devido a título de danos materiais.

2.

No mérito, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com fundamento na cobrança indevida realizada na conta salário do Recorrido, subtraindo de seu benefício previdenciário valores que não foram autorizados.

3.

O recorrente em sede de recurso reafirma que não houve falha na prestação do serviço, contudo, como bem destacado na sentença de piso, o Recorrido abriu conta salário para receber seu benefício previdenciário e a empresa abriu sem seu consentimento conta corrente, onde descontaram valores a título de Cesta Bradesco Expresso [b] Bradesco Vida Previdência [c] Vida Previdência [d] Cesta Benefício I, sem qualquer autorização do consumidor. Assim, verifica-se que o recorrente se limita a reafirmar as alegações da contestação sem apresentar argumentos aptos a desconstituir a sentença.

4.

Os descontos foram contestados, porém, sem sucesso e o recorrido foi obrigado a arcar com valores elevados em sua conta salário de modo indevido, portanto, correta a sentença que determinou a devolução em dobro.

5.

Com relação aos danos morais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.

Em virtude da falha na prestação dos serviços e pela responsabilidade objetiva da empresa, reconheço o dever de indenizar, bem como mantenho o quantum indenizatório, pois dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida integralmente.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023